Tribunal: TJMT
Processo: 1016240-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016240-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): Dra. PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): RENATO ANTONIO DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RENATO ANTONIO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (1003980-43.2020.8.11.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico – art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06 - (http://pje.tjmt.jus.br/).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e possui endereço certo; 3) na hipótese de condenação, o regime inicial seria diverso do fechado; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 52963477), com documentos (ID 52963481/ID 52963482).
Relatos.
Em 15.7.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] demais, os policiais ouvidos na Delegacia de Polícia declararam que em rondas pela Avenida Belo Horizonte localizaram o suspeito Renato na posse de entorpecente (cocaína), dinheiro e um simulacro de arma de fogo. Questionado, informou onde teria adquirido a droga e em diligências no local indicado encontraram a suspeita Carolaine que tinha em sua residência considerável quantidade de substâncias alucinógenas (maconha e cocaína), dinheiro (R$ 366,00) e dois rolos de papel filme, utilizados para o embalo da droga.
Além disso, conforme depoimento do policial Osmair Lima dos Santos, a investigada declarou que realizava a venda no local há vários dias e o dinheiro era o lucro da comercialização tudo isso corroborada pela confissão do Autuado, na fase inquisitiva, que assumiu que o casal comercializa alucinógenos.
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão das prisões dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por eles, vez que foram surpreendidos na posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.
Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em trouxinhas e a quantidade da substância entorpecente apreendida são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de droga apreendida em poder dos autuados, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto as prisões em flagrante dos autuados CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES E RENATO ANTONIO DA SILVA, qualificados nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – http://pje.tjmt.jus.br/).
Pois bem.
A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime diante das apreensões de 16 (dezesseis) porções de cocaína, com o peso de 35,27g (trinta e cinco gramas e vinte sete centigramas), 1 (uma) porção de maconha, com peso aproximado de 410g (quatrocentos e dez gramas) e um simulacro de arma de fogo.
A diversidade de drogas [cocaína e maconha], a quantidade de porções individuais [total de 17] e o simulacro de arma de fogo constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 119303/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.2.2020; HC 533.554/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 8.10.2019; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Logo, preserva-se o ato constritivo, ao menos até o julgamento colegiado.
Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
No tocante ao princípio da homogeneidade, afigura-se inaplicável ante às penas abstratas previstas aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (TJMT, HC no 38303/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.4.2016).
Por fim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao considerar o suposto envolvimento em associação para o tráfico, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC no 119.919/MS– Relator. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.12.2019; STJ, HC 541.676/MG, Relator Min: Antonio Saldanha Palheiro – 16.12.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO